Tribunal: TJDFT
Processo: 0733822-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedidos de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BRUNO VIEIRA ROMÃO DO NASCIMENTO da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n.o 0705360-19.2022.8.07.0005) requerido por JOSEMAR PEREIRA DOS SANTOS e HELEN JOSIE SANTOS AMARAL, rejeitou a alegação de nulidade da citação. Opostos embargos de declaração pelo agravante/executado (ID 163343848 dos autos de origem), esses restaram rejeitados pela decisão de ID 167014851 dos autos de origem. Nas razões de seu agravo de instrumento (ID 50190573), o agravante/executado alega, em síntese, a nulidade da sua citação, ao argumento de que o aviso de recebimento teria sido assinado por terceira pessoa. Ao fim, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja anulada a decisão agravada. Sem preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça requerido nesta Instância Recursal. É o relatório. DECIDO. Demonstrado o preenchimento dos pressupostos legais, nos termos do artigo 98, § 5°, do Código de Processo Civil, DEFIRO ao agravante/executado os benefícios da gratuidade de justiça tão somente quanto ao processamento do presente agravo de instrumento, tendo em vista que a questão ainda não restou examinada pelo Juízo de origem. Anote-se. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, demonstrado o preenchimento dos requisitos relativos ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão de efeito suspensivo ao recurso. Com efeito, nos termos do artigo 525, § 1°, I, do Código de Processo Civil, o executado poderá, na impugnação ao cumprimento de sentença, alegar falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, como na espécie, o processo correu à revelia. No caso, data venia o entendimento do Juízo de origem, não há qualquer vedação legal à realização de prova pericial grafotécnica, conforme requerido pelo agravante/executado, para comprovação de suas alegações, na fase de cumprimento de sentença. Ademais, em cognição sumária não exauriente, além das assinaturas no documento de identidade do agravante/executado (ID 161898778 dos autos de origem) ser evidentemente diferente das assinaturas apostas nos avisos de recebimento do mandado citatório (ID`s 126812375, 126812385 e 126812389 dos autos de origem), entendo configurar cerceamento de defesa o indeferimento da produção da prova pericial com a rejeição da impugnação por ausência de provas. Destarte, presente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora, decorrente do início forçado da execução, para o deferimento da medida liminar pleiteada, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Dessa forma, DEFIRO o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada até o final julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora